Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-46.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENDEREÇO DO SÓCIO. RECEBIDO POR TERCEIRA PESSOA. FINALIDADE ATINGIDA. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. VALIDADE E EFICÁCIA DO ATO CITATÓRIO. RECONHECIDA. NULIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificada a correlação entre os fundamentos da sentença e as razões do recurso, não há violação ao princípio da dialeticidade, afastando-se a alegação de ausência de impugnação específica suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.
2. Admite-se a citação por carta AR enviada e recebida em endereço do sócio administrador, mesmo que se trate de endereço diferente do endereço da sede da pessoa jurídica.
3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o princípio pas de nullité sans grief, o qual determina que a declaração de nulidade requer a efetiva comprovação de prejuízo à parte.
4. Se o mandado citatório cumpriu o fim a que se destina, ainda que recebido por terceira pessoa, não há que se falar em nulidade, porquanto ausente qualquer prejuízo ou ocorrência do cerceamento de defesa.
5. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.